Tribunal: TJDFT
Processo: 0748189-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748189-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIEL TAVARES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0700063-60.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante em desfavor de GABRIEL TAVARES GONÇALVES (ID 75871168, origem). Em suas razões (ID 21206570), o agravante alega que as ações em desfavor da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos e, segundo a Súmula 150 do STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Assim, segundo o agravante, é patente a prescrição do direito do agravado, pois este requereu o cumprimento de sentença quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado. Narra que na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9, manejada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SINDATRS/DF em face do ente distrital, foi reconhecido aos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do DF o direito ao abono de ponto de 5 (cinco) dias por ano. No entanto, segundo o agravante, o agravado já teria usufruído os abonos a que tinha direito, em face do disposto na IN 3/2013 SEAD. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a plausibilidade do direito pleiteado, pois o decisum exequendo teria garantido aos servidores filiados os cinco dias de abono exatamente nos termos do art. 151 da Lei Complementar 840/2011, sem a previsão de cumprimento da carga horária imposta pela Instrução Normativa no 03 de 25 de setembro de 2013. Noutro vértice, não verifico a urgência do pleito a implicar risco de dano ou ao resultado útil do processo, pois consta na decisão agravada que “(...) a determinação de expedição de precatório e/ou RPV só será realizada após preclusão desta decisão e homologação dos cálculos do valor devido.” (ID 75871168, origem – fl. 3). Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator